Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, através de testemunhos policiais corroborados por demais provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição do delito por atipicidade da conduta.

2. Sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inviável a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.

3. Apelação conhecida e desprovida.